Tribunal: TJMT
Processo: 0003162-14.2015.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003162-14.2015.8.11.0028 - COMARCA DE POCONÉ
AGRAVANTE: KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES, GONCALO CONCEICAO DE MAGALHAES
AGRAVADO: ROMILDO SEBASTIAO BARROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por KLEITON CESAR VAZ GUIMARÃES e GONÇALO CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES, em face da decisão que não conheceu apelação cível n.o 0003162-14.2015.8.11.0028 perpetrado em desfavor do ROMILDO SEBASTIÃO DE BARROS.
Os agravantes sustentam, em síntese, que apesar de terem repetido os argumentos lançados na contestação, pode-se extrair desses argumentos a impugnação necessária a rever o teor dos fundamentos da sentença, por isso o recurso deve ser conhecido e submetido a julgamento por este Tribunal.
Argumentam que embora tenha sido rejeitada a preliminar de carência de ação, porque somente foi apresentada cópia do título de crédito em razão da cártula estar em posse da polícia federal, ainda assim para se buscar a pretensão a ação de cobrança seria o meio adequado.
Quanto ao mérito aduzem que a agiotagem se configurou pela cobrança de juros abusivos de 5% (cinco por cento) ao mês.
Com essas considerações, pugnam pela reforma da decisão ora agravada e, consequente provimento do recurso de apelação cível, para que os pedidos da ação originária sejam julgados improcedentes.
Em contrarrazões a agravada se manifesta pelo não conhecimento do recurso por ausência de representação legal, e no mérito pelo desprovimento do recurso.
Afirmam que os juros e correção monetária não podem ser cobrados uma vez que estes incidem a partir da data de apresentação, a qual não ocorreu na hipótese.
Intimado a regularizar a representação processual, fora juntado substabelecimento.
É a síntese do necessário.
Decido.
A hipótese dos autos cuida de agravo interno, em relação ao qual exerço juízo de retratação, motivo pelo que adoto o julgamento monocrático deste recurso.
Vê-se que a decisão ora combatida foi exarada nos seguintes termos:
“[...] Aplica-se à hipótese o teor contido no art. 932, III do Código de Processo Civil, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Nesse contexto, analisando as argumentações apresentadas no recurso, verifica-se que os apelantes trazem cópia "ipsis litteris" da peça de contestação, sem enfrentar diretamente os fundamentos usados como causa de decidir da sentença. Isso porque, ao arguirem carência da ação repetem que não fora apresentada cártula original como registraram na contraminuta, e sobre tal tema a sentença foi expressa ao relatar que ficou comprovada a posse do título que foi apreendido pela Polícia Federal com outros documentos, como consta de declaração emitida por esta. Dessa forma, os apelantes sequer rebatem o fundamento que afastou essa preliminar.
Do mesmo modo, quanto ao mérito, vê-se que os Apelantes reproduzem a contestação em relação aos demais pontos, a exemplo da alegação de agiotagem, que assim foi consignado na sentença:
“[...] A contra notificação apresentada pela parte Requerida, onde o segundo Requerido afirma que fez o pagamento do título de credito ao primeiro Requerido, não prova o pagamento, sendo assim este continua na qualidade de devedor solidário, já que quando da apreensão pela policia Federal o cheque ainda estava na posse do autor, o que presume a ausência de adimplemento ante a falta de resgate da cártula. Inobstante, cumpre destacar que não houve por parte dos Requeridos qualquer contestação no sentido de negar o empréstimo particular em questão, sustentando tão somente que os valores apresentados pelo Requerente teriam juros exorbitantes. Neste sentido, sabendo que o autor apresentou prova constitutiva de seu direito, não há nenhum elemento pleno de prova de prática de agiotagem caracterizado pela cobrança de juros abusivos, pois o entendimento é que o valor do cheque não esta' atribuído a juros do empréstimo. [...] (Destaca-se) (ID 8371070)
A par disso, os apelantes deveriam apresentar tese a esse respeito, sobre as provas que produziram ao longo da ação que evidenciariam a agiotagem, mas apenas trataram da conceituação do tema, sem impugnar a decisão em si.
Pelo consignado na sentença expressamente, como acima transcrito, percebe-se que os apelantes trazem manifestação diversa ao ali decidido, não impugnando especificamente os fundamentos da decisão, apenas reitera os termos da contestação.
Sobre o assunto, FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, esclarecem que:
“[...] deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida [...]” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).
No mesmo sentido, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES elucida que tal ausência de impugnação aos fundamentos da decisão configura a violação ao princípio da dialeticidade, veja-se:
“[...] exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. [...] considerando-se a regra do ‘tantum devolutum quantum appelatum’ [...] a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade.” (Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, 2013, p. 604/605)
Assim, constatada que as razões da apelação se encontram dissociadas com os fundamentos da sentença, visto que não atacam especificamente a decisão somente repetem os argumentos da defesa, imperioso o não conhecimento do recurso.
A propósito:[...]
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. AGRAVO QUE NÃO ATACA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 544, § 4o, I, 2a PARTE, DO CPC/1973. SÚMULA No 182/STJ. (...)
3. A impugnação deve ser específica e suficientemente demonstrada, não bastando à parte, para assentar a viabilidade do apelo, desdizer as palavras de julgamento. 4. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. [...] 5. De igual modo: ‘À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia’ (...). 6. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 999.389/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016) (Destaca-se.)
Dessa forma, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão e, por inobservância ao princípio da dialeticidade, o recurso não comporta conhecimento.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com fulcro no art. 932, III parte final, do CPC. [...]” (ID 27824968)
Em que pese os agravantes não terem impugnado diretamente os fundamentos da sentença, percebe-se que de fato pode-se extrair argumentos que contrapõem o decisum, motivo pelo que revejo o juízo de admissibilidade da apelação pra que seja conhecido o recurso e submetido a julgamento.
Ante o exposto, exerço juízo de retratação para CONHECER o recurso de apelação cível n.o 0003162-14.2015.8.11.0028, que deve ser submetida a julgamento para esta Relatoria. Após, restitua-se os autos conclusos.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora